Tribunal: TJES
Processo: 5030710-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030710-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO DE SOUZA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030710-41.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
LEONARDO DE SOUZA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. TERMO INICIAL A SER CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO PELAS FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas dos períodos aquisitivos 2008-2008 e 2010-2011 (60 dias), observado o último subsídio da ativa, aduzindo tão somente a prescrição da pretensão autoral. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional do direito do servidor para requerimento da conversão em pecúnia das férias não gozadas somente se inicia com o registro da aposentadoria, por se tratar de ato complexo (AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

(3). Dessa forma, embora na hipótese o Recorrente tenha se afastado de seu cargo em 13/08/2018, a sua aposentadoria somente foi registrada através da publicação da Portaria nº 1.654/2018, o que ocorreu em 05/10/2018. Portanto, o termo inicial do prazo prescricional é 05/10/2018.

(4). Quanto ao ponto, o Colendo STJ, no julgamento do Resp 1.254.456/PE (tema 516), submetido a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que: “
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
.” Apesar do aresto não indicar expressamente que a data da aposentadoria a que faz referência é a da publicação de seu afastamento para este fim, o voto condutor do acórdão é expresso ao citar a jurisprudência uníssona da corte no sentido de que se trata da referida data, posto que a partir de seu afastamento (inativação), não poderá mais usufruir do gozo das férias.

(5). Portanto, considerando que o termo
a quo
do prazo prescricional em 05/10/2018, nota-se que o Recorrido teria até a data de 05/10/2023 para pretender a indenização pertinente. Nesse sentido, considerando que o ajuizamento da presente demanda foi realizado em 28/09/2022, não há que se falar em fulminação da pretensão autoral.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)